Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO DE VOO PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA QUE VENDEU A PASSAGEM – 123 MILHAS E A CIA. AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Cuida-se de recurso contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados contra a recorrida. Na sentença, o pleito restou julgado improcedente, em razão de o autor, ora recorrente, ter firmado acordo com a outra requerida, TAM Linhas Aéreas, obtendo importância pecuniária que supera o valor pago pela aquisição das passagens, e que, no caso, não havia violação aos direitos da personalidade, logo, não configurado o dano moral. Em contrarrazões, a parte recorrida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pelo desprovimento do recurso
3. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
4. Ressalto ainda que o entendimento do STJ referido no item precedente é majoritariamente seguido por este colegiado. A exemplo: (Acórdão 1648058, 07199982420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1634884, 07118038920228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso em análise, a atuação da recorrida limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão de cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea.
6. Amparado nesse cenário, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida em contrarrazões, para anular a sentença em relação à recorrida e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.